Tribunal: STF
Processo: ARE 998777
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Inexigibilidade de título executivo. Coisa julgada. Reexame de legislação infraconstitucional. Não aplicação do Tema RG nº 100. Recurso extraordinário. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo no recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou provimento a agravo interno, mantendo a extinção, sem resolução do mérito, de “ação de modificação” proposta para revisar sentença pela qual se condenou a instituição ao pagamento da incorporação de índice de 84,32% aos vencimentos de professores.



    2. O recorrente buscou a modificação da sentença, alegando a superveniência de novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a inexigibilidade do percentual de 84,32% aplicado aos vencimentos de servidores públicos federais, que afastaria o direito adquirido ao reajuste.



    3. O Juízo de primeira instância indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão foi mantida em apelação e em agravo interno pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sob o fundamento de que não se tratava de relação jurídica continuativa e que prevalecia a coisa julgada material. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por violação reflexa à Constituição, e os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação, em virtude do Tema nº 100 do ementário da Repercussão Geral. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região não exerceu o juízo de retratação, reafirmando que o caso não se enquadrava nas hipóteses de relação jurídica continuativa e que o título executivo judicial transitou em julgado em abril de 1992, antes da data de corte estabelecida pelo Tema RG nº 100.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a alegada violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido enseja reexame da legislação infraconstitucional para sua aferição em sede de recurso extraordinário e (ii) verificar se o entendimento fixado no Tema RG nº 100 se aplica a títulos executivos judiciais transitados em julgado anteriormente a 27/08/2001.



    III. Razões de decidir



    5. A controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional de regência (CPC/1973, art. 471, inc. I, e CPC/2015, art. 505, inc. I), o que torna eventual violação à Constituição da República meramente reflexa e, portanto, inviável de reexame em recurso extraordinário.



    6. A alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, referente ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, exige o reexame de normas de natureza infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral da matéria, nos termos do Tema RG nº 660.



    7. O Tema RG nº 100 (RE nº 586.068-RG/PR) assentou a possibilidade de arguir a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27 de agosto de 2001.



    8. No presente caso, o título executivo judicial que se pretendia rever transitou em julgado em abril de 1992, ou seja, antes da data de corte de 27 de agosto de 2001, o que inviabiliza a aplicação do entendimento consolidado no Tema RG nº 100.



    9. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo no recurso extraordinário não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de “ação de modificação” apresentada pelo Colégio Pedro II em desfavor de sentença pela qual se condenou a instituição ao pagamento da incorporação do índice de 84,32% aos vencimentos de professores vinculados ao colégio (e-doc. 1, p. 6-18). 



    2. O Juízo da 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (e-doc. 2, p. 80-85).



    3. O recurso de apelação (e-doc. 2, p. 99-109) teve seu provimento negado (e-doc. 2, p. 118-122). 



    4. Apresentado agravo interno (e-doc. 2, p. 124-132), a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao recurso na forma assim ementada:



"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. ART. 471, I DO CPC. INAPLICÁVEL. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTINUATIVA. PREVALENCIA DA COISA JULGADA MATERIAL.



I. A ação versa acerca da possibilidade da sentença ser revisada, em virtude de novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao percentual de 84,32% aplicados aos vencimentos dos servidores públicos federais.



II. A questão em tela não perfaz hipótese de relação jurídica continuativa, a qual fica submetida às variações decorrentes do decurso do tempo. Trata-se, contrario sensu, de relação de natureza estável, perfeita e acabada, já que alusiva à incorporação do percentual de 84,32% aos vencimentos de servidores públicos federais.



III. Agravo Interno improvido." (e-doc. 3, p. 8).



    5. Nas razões do recurso extraordinário, apresentado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República (e-doc. 3, p. 19-33). 



    5.1. Aduz que “as Cortes Superiores já decidiram reiteradas vezes que não há direito adquirido, com base nos índices do IPC de março de 1990” (e-doc. 3, p. 27). 



    5.2. Ressalta que “se traduzem notórios a circunstância e o fato de o Egrégio Supremo Tribunal Federal ter definido que não cabia (não cabe) o reajuste de salários/vencimentos no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990, encerrando a conclusão que inexiste (tiu) o direito adquirido à aplicação daquele índice como fator de correção da remuneração, resultando então constitucional sua não utilização para tal efeito” (e-doc. 3, p. 29).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido na compreensão de que eventual violação à Constituição seria reflexa devendo incidir, na espécie, o enunciado nº 636 da Súmula do STF e, ainda, por aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 3, p. 36-37). 



    7. Os autos chegaram ao STF e foram distribuídos ao e. Min. Marco Aurélio, que determinou a devolução dos autos à origem nos seguintes termos:



    “1. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 586.068/PR, da relatoria da ministra Rosa Weber, concluiu pela repercussão geral do tema relativo à aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no âmbito dos Juizados Especiais Federais e a extensão dos efeitos de precedentes do Supremo Tribunal Federal tendo em vista a desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado. 



    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular matéria análoga, havendo a intimação do acórdão de origem ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto – evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas –, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973.” (e-doc. 5). 



    8. A 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não exerceu juízo de retração. Eis a ementa do acórdão:



“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. ART. 471, I DO CPC/73. ART. 505, I, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. RE Nº 586.068/PR. TEMA Nº 100 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



- A tese fixada para o Tema de Repercussão Geral nº 100 (RE nº 586.068/PR) tratou da possibilidade de desconstituição da coisa julgada em feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27/08/2001, de modo que não poderia ensejar o exercício do juízo de retratação de decisão proferida em sede de ação de modificação, cujo título executivo judicial que se pretendia rever, formalizado no bojo de processo que tramitou sob o procedimento comum do CPC/73, transitou em julgado em abril de 1992. 



- O acórdão vergastado teve como fundamento jurídico central o fato de não restar configurada a existência de relação jurídica continuativa a legitimar a utilização da ação de modificação (art. 471, I, do CPC/73, atual art. 505, I, do CPC/2015), concluindo-se pela inadequação da via processual eleita para o desiderato de desconstituição da coisa julgada. Desta forma, a decisão em comento não contraria o entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral nº 100. 



- Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 49, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Para melhor compreensão a controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do acórdão atacado:



    “A ação de modificação em tela versa acerca da possibilidade da sentença modificada ser revisada, em virtude de novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao percentual de 84,32% aplicados aos vencimentos dos servidores públicos federais, superveniente àquele julgado, o que resultaria, pois, na alteração do estado de fato ou de direito suficiente para ensejar o manuseio do presente instrumento jurídico.



    Assevera o art. 471, I do CPC:



    ‘Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.’



    Da leitura do artigo acima, observa-se a imprescindibilidade da existência de uma relação jurídica continuativa, bem como da modificação no estado de fato ou de direito para fundamentar o ajuizamento dessa espécie de demanda. São estas as denominadas ‘condições específicas da ação de modificação’, amplamente aceitas pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, visto que asseveram o caráter extremamente excepcional da medida sob análise.



    Entretanto, a despeito do sustentado pela agravante, a questão em tela não perfaz hipótese de relação jurídica continuativa, a qual fica submetida às variações decorrentes do decurso do tempo. Trata-se, contrario sensu, de relação de natureza estável, perfeita e acabada, já que alusiva à incorporação do percentual de 84,32% aos vencimentos de servidores públicos federais.



    De fato, a incorporação do aludido percentual não se condiciona a nenhum evento ou mesmo depende do transcurso de tempo. Ao se decidir pela sua aplicação à remuneração dos servidores públicos, o pagamento deve ocorrer sem restrições ou sob condições, mantendo-se da forma originariamente concebida.



    Nesta esteira, acrescente-se não ter havido, também, qualquer mudança do estado de fato ou de direito apta a conferir subsidio à propositura da ação de modificação prevista pelo CPC.



    Os fatos em que a sentença modificada se baseou não mudaram, isto é, não houve alteração na qualidade de servidores públicos dos beneficiários do reajuste,



    No tangente à matéria de direito, inexiste norma legal posterior que tenha alterado os dispositivos legais concernentes à questão decidida relativa aos 84,32%. Sendo assim, a simples mudança de entendimento jurisprudencial frente ao assunto não enseja, por si só, a propositura de ação de modificação, a despeito dessa modificação emanar do E. STF.



    Impõe-se, pois, a supremacia da coisa julgada material, de sede constitucional, frente a argumentos jurídicos posteriormente consolidados em sentido contrário.



    Corroborando este entendimento, trago à colação os seguintes arestos:



    (...)



    Por fim, cumpre dizer que, almejando a parte autora, ora agravante, a desconstituição total da sentença transitada em julgado, o ordenamento jurídico brasileiro aponta exclusivamente a via rescisória como meio idôneo. Nessa moldura, não se pode acolher a presente ação de modificação como sucedâneo daquela.” (e-doc. 3, p. 3-6).



    10. Da leitura do acórdão transcrito, percebe-se, com facilidade, que a controvérsia foi decidida não à luz do dispositivo constitucional indicado, mas a partir do disposto na legislação infraconstitucional de regência. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido, no particular, demandaria necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável — art. 471, inc. I, do CPC/1973, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. 



    11. Em relação à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    12. No mais, a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal observou, ao não exercer o juízo de retratação, que “o acórdão vergastado teve como fundamento jurídico central o fato de não restar configurada a existência de relação jurídica continuativa a legitimar a utilização da ação de modificação (art. 471, I, do CPC/73, atual art. 505, I, do CPC/2015)”.



    13. Nesse sentido, houve compreensão da Turma de que a conclusão da inadequação da via processual eleita para o desiderato de desconstituição da coisa julgada não contraria o entendimento consolidado no Tema RG nº 100. Pontuou para tanto que o trânsito em julgado da fase de conhecimento se deu em abril de 1992. 



    14. O Supremo Tribunal Federal, em 09/11/2023, ao julgar o RE nº 586.068-RG/PR (Tema RG nº 100), assentou a possibilidade de arguir-se a inexigibilidade de título executivo fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, ainda que tal pronunciamento tenha sido posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27/08/2001. Confira-se o teor da ementa a seguir:



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3. Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.”



    (RE nº 586.068-RG/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 09/11/2023, p. 30/01/2024; grifos acrescidos).



    15. Nessa linha, cito ainda precedentes desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 512.491/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/02/2025, p. 17/02/2025).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 575.415/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/01/2025, p. 17/01/2025).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 543.005/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/12/2024, p. 07/01/2025).



 16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator